Tribunal: TJMT
Processo: 1012110-76.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012110-76.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GLEISIANE PETERLE - CPF: 027.358.961-02 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 41.595.314/0001-61 (APELADO), ANA JULIA BENTO - CPF: 486.917.078-79 (ADVOGADO), FELIPE DOS SANTOS DE PAULA - CPF: 364.468.578-96 (ADVOGADO), BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 482.226.648-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1012110-76.2024.8.11.0006.

APELANTE:
GLEISIANE PERTELE.

APELADO:
WE PINK PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE COSMÉTICO LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE PRODUTO AVARIADO ADQUIRIDO PELA INTERNET. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida contra empresa de comércio eletrônico. A sentença determinou:
(i) a substituição do produto danificado ou restituição proporcional do valor; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; (iii) pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre a condenação. A apelante pleiteia a majoração do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na origem é adequado à extensão do dano e à finalidade pedagógica da reparação civil; (ii) saber se os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor da condenação, comportam majoração por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º-A, do CPC, diante da irrisoriedade do montante resultante.

III. Razões de decidir

3. A fixação do valor de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a conduta do ofensor e a capacidade econômica das partes.

4. No caso, embora configurada falha na prestação do serviço, o dano à esfera moral da autora não justifica elevação do valor indenizatório, em consonância com a jurisprudência do STJ que veda a banalização das reparações civis.

5. Em relação aos honorários, embora respeitado o percentual mínimo legal, a base de cálculo reduzida implicou em verba incompatível com a complexidade da causa e o zelo profissional demonstrado, o que autoriza a fixação por equidade, conforme previsão do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para o valor fixo de R$ 1.500,00.

Tese de julgamento:
"1. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e a finalidade compensatória e pedagógica da medida. 2. É admissível a fixação de honorários por equidade quando o percentual legal aplicado sobre a base de cálculo resultar em verba irrisória."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1012110-76.2024.8.11.0006.

APELANTE:
GLEISIANE PERTELE.

APELADO:
WE PINK PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE COSMÉTICO LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Gleisiane Peterle
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a parte ré: (i) ao reenvio do produto danificado ou à devolução do valor proporcional; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; e (iii) ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte autora/apelante insurge-se contra o valor fixado a título de danos morais, sustentando sua insuficiência diante da conduta da ré, requerendo sua majoração para R$ 30.000,00. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios, alegando que o montante correspondente a 10% da condenação (aproximadamente R$ 300,00) é irrisório e em desacordo com o disposto no art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A do CPC.

Contrarrazões no Id. 30928378, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
Gleisiane Peterle
contra sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
movida em face de
We Pink Participações e Comércio de Cosméticos Ltda.
, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Segundo consta da r. sentença, foi determinada:
(i)
a substituição do produto avariado por outro em perfeitas condições ou, na impossibilidade, a restituição do valor proporcional;
(ii)
o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00;
(iii)
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte autora/apelante pretende a
majoração do valor da indenização por danos morais
, sustentando que o
quantum
fixado não seria suficiente para compensar os prejuízos imateriais sofridos, nem para inibir condutas semelhantes por parte da empresa ré.

Requer, ainda, a
majoração da verba honorária
fixada na sentença.

Contrarrazões no Id. 309278378, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

A pretensão de majoração do valor fixado a título de danos morais
não comporta acolhida
.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na fixação do valor da indenização por dano moral, o magistrado deve observar os princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
, sopesando a gravidade da ofensa, a intensidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso concreto, os autos revelam
falha na entrega de produto adquirido via comércio eletrônico
, consistente em dano à embalagem do perfume recebido.

Ainda que configurada a responsabilidade objetiva da empresa ré pela má prestação do serviço,
a repercussão do evento sobre a esfera moral da autora não alcança dimensão suficiente a justificar o patamar pretendido na inicial (R$ 30.000,00)
.

Consoante reiterada jurisprudência,
descumprimentos contratuais pontuais e desacompanhados de circunstâncias excepcionais — como a essencialidade do bem ou ofensa a direitos da personalidade em grau elevado — não autorizam reparações elevadas
, sob pena de se banalizar a indenização por danos morais.

Assim, o valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00)
atende aos fins compensatório e pedagógico da indenização
, não se revelando ínfimo, tampouco excessivo.

Portanto,
não há motivos jurídicos a ensejar a majoração pretendida
, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Diversamente, assiste razão à apelante no tocante à
verba honorária
.

Embora o juízo tenha observado o percentual mínimo legal de 10%,
a base de cálculo reduzida — decorrente da condenação limitada — resultou em valor absolutamente irrisório (aproximadamente R$ 300,00), incompatível com o trabalho desenvolvido
e com os parâmetros fixados no art. 85, § 8º-A, do CPC.

Nessas hipóteses, autoriza o ordenamento jurídico a
fixação de valor fixo por apreciação equitativa
, em atenção à dignidade profissional do advogado, à natureza da causa e ao grau de zelo profissional demonstrado.

Assim, tem-se como adequado o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para causas de baixa complexidade que demandam tramitação regular.

Logo,
impõe-se a reforma parcial da sentença para majorar a verba honorária para o valor fixo de R$ 1.500,00
, mantendo-se os demais termos do decisum.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, uma vez que

a parte apelante não é sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025